Tribunal: TJES
Processo: 5001089-14.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DAS CONDENAÇÕES. MODIFICAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto p
ela instituição bancária requerida
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de quatro contratos de empréstimo consignado; (ii) condenar o banco à restituição
em dobro
dos valores descontados (R$ 58.592,18); e (iii) fixar indenização por danos morais em
R$ 7.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões

em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência e regularidade dos contratos impugnados; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iv) verificar se subsiste a condenação por danos morais e os respectivos critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende essencialmente de prova documental e pericial, podendo o magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, recusar diligências desnecessárias.

Nas relações de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC e, em caso de impugnação da assinatura em contratos bancários, o Tema 1.061/STJ impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, o que não foi cumprido pelo apelante.

A inexistência de demonstração da contratação e a manutenção de descontos em benefício previdenciário impõem o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende, para descontos anteriores a 30/03/2021, da comprovação de má-fé, e, para descontos posteriores, da violação à boa-fé objetiva, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS; não configurados tais requisitos, a devolução deve ocorrer na forma simples.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ, sendo indevidos os descontos em verba alimentar, o que caracteriza dano moral.

A indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal.

A fixação dos consectários legais deve observar: (i) para danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros pela taxa SELIC desde a citação, com dedução do IPCA (art. 406, §1º, CC); (ii) para danos morais, atualização pela taxa SELIC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A produção de prova oral pode ser indeferida quando irrelevante para a solução da controvérsia, sem caracterizar cerceamento de defesa.

Impugnada a assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, conforme Tema 1.061/STJ.

A restituição em dobro do indébito exige, conforme definido no EAREsp 676.608/RS, a demonstração de má-fé (descontos anteriores a 30/03/2021) ou violação à boa-fé objetiva (descontos posteriores a 30/03/2021), sendo simples quando tais requisitos não se verificam.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária configuram dano moral, dada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371 e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação 5000791-56.2022.8.08.0019; TJES, Apelação 50006520220218080032.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-14.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DAS CONDENAÇÕES. MODIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela instituição bancária requerida contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de quatro contratos de empréstimo consignado; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 58.592,18); e (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência e regularidade dos contratos impugnados; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iv) verificar se subsiste a condenação por danos morais e os respectivos critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende essencialmente de prova documental e pericial, podendo o magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, recusar diligências desnecessárias.

Nas relações de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC e, em caso de impugnação da assinatura em contratos bancários, o Tema 1.061/STJ impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, o que não foi cumprido pelo apelante.

A inexistência de demonstração da contratação e a manutenção de descontos em benefício previdenciário impõem o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende, para descontos anteriores a 30/03/2021, da comprovação de má-fé, e, para descontos posteriores, da violação à boa-fé objetiva, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS; não configurados tais requisitos, a devolução deve ocorrer na forma simples.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ, sendo indevidos os descontos em verba alimentar, o que caracteriza dano moral.

A indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal.

A fixação dos consectários legais deve observar: (i) para danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros pela taxa SELIC desde a citação, com dedução do IPCA (art. 406, §1º, CC); (ii) para danos morais, atualização pela taxa SELIC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A produção de prova oral pode ser indeferida quando irrelevante para a solução da controvérsia, sem caracterizar cerceamento de defesa.

Impugnada a assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, conforme Tema 1.061/STJ.

A restituição em dobro do indébito exige, conforme definido no EAREsp 676.608/RS, a demonstração de má-fé (descontos anteriores a 30/03/2021) ou violação à boa-fé objetiva (descontos posteriores a 30/03/2021), sendo simples quando tais requisitos não se verificam.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária configuram dano moral, dada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371 e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação 5000791-56.2022.8.08.0019; TJES, Apelação 50006520220218080032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5001089-14.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: ELIAS TAVARES - ES10705-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a sentença (ID
n.15843148)
, proferida pelo
J
uízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada por
ANTONIO DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicia
para
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica relativa a quatro contratos de empréstimo consignado;
(ii)
condenar o requerido à restituição em dobro da quantia de R$ 58.592,18 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária;
(iii)
condenar ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID
n.
15843156), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida, sem fundamentação, a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal do recorrido, essencial ao esclarecimento dos fatos e da regularidade das contratações impugnadas;
(ii)
apresentou nos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade das contratações, incluindo contratos assinados, documentos pessoais e comprovantes de crédito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do recorrido;
(iii)
a sentença se baseou apenas em presunções e não em provas robustas que demonstrassem vício nos contratos;
(iv)
a eventual divergência de assinaturas não pode ser aferida pelo juízo sem realização de perícia grafotécnica;
(v)
não restou configurado dano moral, pois não houve ilícito por parte do banco;
(vi)
não se aplicam os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para justificar a restituição em dobro, eis que não se comprovou má-fé da instituição financeira.

Com base nessas alegações,
pleiteia
o provimento do presente recurso para
que seja

anulada a r. sentença por cerceamento de defesa,
determinando a remessa dos autos à origem para a devida instrução.
Subsidiariamente
, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.
Ainda em trato sucessivo
, requer o afastamento da condenação à repetição em dobro e à indenização por danos morais, limitando-se eventual condenação à restituição simples dos valores descontados.

Contrarrazões apresentadas (ID
n.
15843160), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Verificado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Extrai-se dos autos que
o
autor/
apelado
propôs “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, alegando ter sido surpreendido com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados a quatro contratos de empréstimo consignado que não reconhece ter celebrado.

Sustenta que não contratou os empréstimos indicados, tampouco teve acesso às cláusulas contratuais, não tendo recebido os valores supostamente creditados. Alega, ainda, violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como prejuízos financeiros e morais decorrentes da diminuição injusta da renda que lhe serve de subsistência.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos questionados, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 58.592,18 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais.

I
.

ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a
Apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral (ID
n.
15843156), o impediu de se desincumbir do ônus de provar a regularidade da contratação. Afirma que o depoimento era necessário para esclarecer a utilização dos valores e a dinâmica da contratação.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, no exercício do seu poder instrutório, valorar livremente as provas constantes dos autos, podendo indeferir, de forma fundamentada, a produção de diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados entre as partes, matéria que se resolve, essencialmente, mediante a análise de prova documental e, se pertinente, pericial,
não
tendo sido demonstrada a essencialidade do
depoimento pessoal do recorrido
para o deslinde da controvérsia, tampouco o prejuízo advindo da não produção desta prova
.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inexiste cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral que não se mostraria útil para o deslinde da controvérsia, que estava restrita, eminentemente, à regularidade ou não da contratação dos empréstimos, cuja comprovação se daria por prova documental e técnica. Nulidade rejeitada. 2. Os contratos impugnados, somente apresentados por ocasião da interposição do recurso da instituição financeira, não se enquadram como documento novo, eis que já dispunha a parte requerida muito antes da apresentação de sua peça contestatória.
(...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000791-56.2022 .8.08.0019, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível,
DJ: 18/06/2024
).

Por tais razões, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento
.

II.
DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que a requerente e o requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial no que toca à responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Verifica-se que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos os supostos contratos.

Ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1.061, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

A sentença
aplicou corretamente a regra processual de inversão do ônus da prova ao determinar que a instituição financeira, ora apelante, juntasse aos autos prova das contratações realizadas pelo apelado, bem como demonstrasse a licitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Neste caso,
a ação foi ajuizada posteriormente ao julgamento do referido Tema e

o autor
, que sustentou a ausência de efetiva contratação,
bem como
questionou a autenticidade da assinatura e alegou a ocorrência de indícios de fraude,
principalmente ao se considerar que os contratos foram firmados no Estado Santa Catarina (SC), na cidade de Florianópolis
, em correspondente bancário.

O
Banco requerido não atendeu ao ônus de comprovar a autenticidade da assinatura
ou de afastar os indícios de fraude.
Dessa forma, não demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário d
o
consumidor,
a restituição dos valores descontados é medida que se impõe.

Portanto, neste ponto, a sentença não merece nenhum reparo.

III.
DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES
(SIMPLES OU EM DOBRO)

A sentença condenou o banco Apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O
s descontos
no benefício previdenciário
ocorrem da seguinte maneira:

O
contrato nº 576945025
– Os descontos iniciaram em 07/2017, cessaram em 06/2019, sendo descontados do benefício 72 parcelas de R$ 356,00, totalizando R$ 25.632,00 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais).

O
contrato nº 619135916
– Os descontos iniciaram em 02/2020, sendo que até 11/2023 ocorreram 46 descontos de R$ 15,00, totalizando R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).

O
contrato nº 610699025
– Os descontos iniciaram em 07/2020, sendo que até 11/2023 ocorreram 41 descontos de R$ 21,85, totalizando R$ 895,85 (oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

O
contrato nº 629460084
– Os descontos iniciaram em 02/2021, sendo que até 11/2023 ocorreram 34 descontos de R$ 65,36, totalizando R$ 2.222,24 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que tal entendimento se aplica apenas às cobranças indevidas realizadas a partir de 30 de março de 2021.

A
nalisando os contratos conjuntamente, verifica-se que
os descontos tiveram início em j
ulho
de
2017
, ou seja, em período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, e perduraram após o referido marco.

Ocorre que, independentemente do período analisado, não vislumbro a ocorrência da intenção de causar prejuízo ao autor (má-fé / elemento subjetivo –
descontos
anteriores a 30/03/2021) ou violação ao padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva (descontos posteriores a 30/03/2021).

Na situação vertente, embora os contratos tenham sido declarados inexistentes por terem sido celebrados mediante fraude, eles possuíam, para a instituição financeira, uma aparência de legalidade. Os descontos, embora
neste momento reconhecidos como indevidos
, decorreram de um engano justificável por parte da instituição financeira, que agiu com base em uma contratação que,
até então
, se afigurava regular.

A cobrança, portanto, não foi realizada com o intuito deliberado e consciente de lesar o consumidor, mas como consequência de uma fraude. Assim,
no que se refere aos descontos anteriores a 30/03/2021,
não restando demonstrada a má-fé do Apelante, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples.

Pelas mesmas razões, os descontos efetuados não configuram violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, pois, à época, o Banco tinha como válida a contratação, a qual não havia sido impugnada pelo consumidor. Este, inclusive, recebeu o valor em sua conta bancária, dele se beneficiou e somente anos depois passou a questionar os descontos. Logo, também para os descontos promovidos após 30/03/2021, não há que se falar em restituição em dobro.

Portanto, a restituição deve se dar na forma simples, merecendo reforma a sentença neste ponto.

IV.
DANO MORAL

Prosseguindo, registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Percebe-se que os descontos indevidos de empréstimos não contratados extravasam o contorno do mero aborrecimento, pois privaram
o autor
de parcela de seu benefício
previdenciário
, o que repercute na esfera de sua dignidade.

Trata-se de consumidor idoso, aposentado, que teve sua verba de natureza alimentar indevidamente reduzida por descontos mensais decorrentes de empréstimos que jamais contratou. A angústia, a insegurança e o constrangimento de ver seus recursos subtraídos indevidamente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira violação à sua dignidade.

Sobre o
quantum
indenizatório, observando os parâmetros jurisprudenciais utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça para a fixação de compensação por danos morais que envolvem descontos indevidos decorrentes de relações jurídicas inexistentes,
verifica-se que o montante arbitrado não destoa significativamente dos valores que vem sendo praticados por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE – SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS – IN RE IPSA ­– VALOR INDENIZATÓRIO – EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC – RECURSO IMPROVIDO. 1. Insta salientar que os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem . Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no dispositivo legal supracitado. 2. Nesse sentido, os contratos firmados por pessoa analfabeta devem observar os requisitos formais do artigo 595 do Código Civil, sob pena de nulidade. 3 . As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.
4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 6.000,00 – seis mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e . Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção
. 5. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006520220218080032, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, o Apelante impugna
o capítulo decisório alusivo a
os
consectários legais da condenação
,
sustentando a necessidade de aplicação da sistemática prevista pela Lei 14.905/2024.

Verifica-se que a sentença, embora tenha definido os marcos iniciais da incidência dos juros de mora e da atualização monetária, não indicou os índices a serem observados.

Sendo assim, quanto à condenação à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, a correção monetária se dará a partir de cada desconto, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil), e os juros de mora fluirão a partir da citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil).

No que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
a atualização se dará a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, haja vista que o referido indicador já engloba juros e correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte
a sentença,
apenas para:

a)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado se dê na forma simples, e não em dobro;

b
)

fixar os consectários legais da condenação nos seguintes termos:
b.1) dano material
:
a correção monetária se dará a partir de cada desconto, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil), e os juros de mora fluirão a partir da citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil);
b.2) dano moral
: a atualização se dará a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, haja vista que o referido indicador já engloba juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para: a)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado se dê na forma simples, e não em dobro;
b)
fixar os consectários legais da condenação nos seguintes termos:
b.1)
dano material: a correção monetária se dará a partir de cada desconto, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil), e os juros de mora fluirão a partir da citação, pela taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil);
b.2)
dano moral: a atualização se dará a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, haja vista que o referido indicador já engloba juros e correção monetária.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.